Tribunal: TJDFT
Processo: 0734435-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA A PEDIDO DA EMBARGADA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, a pedido da embargada, ora apelada, conduz à perda superveniente do interesse de agir da embargante, ora apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tal qual declarada pela r. sentença.
2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
3. Se a embargante, em razão de sua inércia, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, revela-se escorreita a r. sentença ao condená-la ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ e do quantum decidido por essa Corte Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP (Tema 872).
4. Recurso conhecido e desprovido